Tribunal: STF
Processo: RE 1477865
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. ENUNCIADO N. 343 DA SÚMULA. TEMA N. 136/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. RE 590.809 (Tema n. 136/RG).



    2. Havendo o Tribunal de origem aplicado a jurisprudência prevalecente à época para solucionar a questão, surge inadequado o manejo da ação rescisória a fim de desconstituir a coisa julgada e rediscutir a matéria. Enunciado n. 343 da Súmula.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.